Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LIMINAR. NÃO CUMPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.

3. O art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar.

4. Recurso conhecido e não provido.